Tribunal: STF
Processo: AI 475611
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Competência da Justiça do Trabalho (arts. 109,
 I e 114 da CF). Ausência de prequestionamento (Súmula 282).
Responsabilidade subsidiária. Art. 71 da Lei nº 8.666/93 e Enunciado
 nº 331, item IV do TST. Controvérsia infraconstitucional.
Regimental não provido